Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709604-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária em decorrência da sentença proferida em desfavor do DISTRITO FEDERAL nos autos da ação monitória em que o juízo a quo rejeitou os embargos “para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial para condenar o réu ao pagamento das despesas hospitalares descritas na fatura de ID 198640892, pag. 1-3, cujo valor deverá ser apurado com base no mesmo critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, qual seja, a aplicação da tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 20/7/2020 e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, ambos até 8/12/2021 e a partir daí pela SELIC, apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Não foram interpostas apelações contra referida sentença. É a síntese do necessário. Decido. Acerca da remessa de ofício, o Código de Processo Civil determina que “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.” No caso dos autos, foi proposta ação monitória pelo HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA em desfavor do ente distrital, em que o autor pugna pelo pagamento de R$ 24.226,76 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), em virtude da internação no estabelecimento hospitalar do autor da paciente Benedita Marques Alves, a qual havia sido vencedora em ação movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, o qual foi condenado a arcar com os custos da internação da referida paciente. Após o trâmite processual, foi proferida sentença (ID 66860030), a qual foi objeto de apelação do hospital DISTRITO FEDERAL (ID 66860031), e tornada sem efeito pela 5a Turma Cível deste e. TJDFT, com a determinação de “retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, inclusive com perícia contábil para liquidação da quantia conforme entendimento firmado no supracitado Tema 1033 do STF” (ID 70528574). Na sequência, foi proferida nova sentença (ID 79355335), objeto da presente remessa necessária, em que a magistrada sentenciante consignou, nos fundamentos do decisum que “A questão acerca do ressarcimento dos serviços de saúde prestados em cumprimento a decisão judicial foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE666.094/DF, tema 1033, no qual foi fixada a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ Da leitura do inteiro teor do julgado extrai-se que o ressarcimento pela tabela do SUS viola o princípio da livre iniciativa, posicionamento anteriormente adotado por esse Juízo, no entanto, esse princípio não é absoluto e pode sofrer limitação, diante da relevância social da atividade econômica. Essa limitação induz ao raciocínio que o ressarcimento pelo valor de mercado também afronta valores constitucionais com fundamento no direito à saúde.” E concluiu pela condenação do réu “ao pagamento das despesas hospitalares descritas na fatura de ID 198640892, pag. 1-3, cujo valor deverá ser apurado com base no mesmo critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, qual seja, a aplicação da tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR) ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência”. Observa-se, com isso, que a sentença foi proferida tendo como fundamento a tese fixada no Tema 1.033, STJ. Nessa circunstância, não se aplica a remessa necessária, por força do disposto no art. 496, §4o, II, do CPC, que preconiza que “também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, CPC, aplicado por analogia, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Inaplicável a majoração de honorários. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora